Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600480-47.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
- DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 27, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU DIVULGAÇÃO DE FATOS SABIDAMENTE
INVERÍDICOS. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

Num. 44807511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que julgou improcedente
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA, ajuizada pela COLIGAÇÃO PRA
FRENTE ARAPONGAS em face de IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS e JOSE EDUARDO
FIALHO DO ESPIRITO SANTO, em razão de publicações em redes sociais consideradas ofensivas e
inverídicas.
2. A Recorrente alega que as publicações extrapolam os limites da crítica política, ofendendo a honra do
candidato e divulgando fatos sabidamente inverídicos, com o objetivo de manipular o eleitorado.
3. Os Recorridos, em contrarrazões, defendem que as publicações constituem exercício legítimo da
liberdade de expressão e crítica política, sem extrapolar os limites.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as publicações impugnadas extrapolaram os limites da
liberdade de expressão e da crítica política a ponto de configurar propaganda eleitoral negativa irregular, nos
termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, considerando a alegação de ofensa à honra e
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manifestação de pessoas naturais na internet, em tom elogioso ou crítico, não é considerada propaganda
eleitoral desde que não ofenda a honra ou imagem e não divulgue fatos sabidamente inverídicos.
6. A primeira publicação, embora jocosa, representa uma interpretação do eleitor sobre o apoio do então
prefeito ao candidato, sendo uma associação comum no meio político.
7. A segunda publicação, embora possa sugerir o uso de recursos para eventos, não contém elementos
efetivamente ofensivos à honra do candidato e não veicula fatos sabidamente inverídicos, voltando-se mais
contra o então Prefeito Municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença de improcedência da representação mantida.
Tese de julgamento:
1. A l

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600480-47.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600480-
47.2024.6.16.0061 que, julgo improcedente a representação, na forma do que dispõe o art. 487,
inciso I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. (Trata-se representação
eleitoral por propaganda negativa ajuizada pela Coligação Pra Frente Arapongas, composta por
PSD, Progressistas, PSB, DC, Novo, PDT, Federação PSDB/Cidadania, Republicanos e União Brasil
com fundamento no art. 96 da Lei n. 9.504/97 em face de Igor Henrique Kretschmer Nonis e José
Eduardo Fialho Do Espirito Santo, alegando em síntese que: a) os representados são apoiadores
de Jair Milani, candidato pela Coligação Experiência e Competência Comprovadas, e vêm utilizando
suas redes sociais para proferir ofensas contra o candidato Rafael Cita, da Coligação
Representante; b) em 16 de agosto de 2024, Eduardo Fialho publicou conteúdo pejorativo
sugerindo que Rafael Cita seria um fantoche do atual prefeito, o que foi compartilhado por Igor
Nonis com o comentário "desmama cita"; c) Igor Nonis também publicou ofensas adicionais na
página "O Democrata de Arapongas", com o objetivo de descredibilizar Rafael Cita e influenciar o
eleitorado em benefício da candidatura de Jair Milani; d) as publicações ocorreram em grupo
privado no Facebook com cerca de 5.000 membros, tornando o conteúdo acessível a um grande
público e, assim, de grande impacto eleitoral; e) os representados utilizam linguagem pejorativa e
infundada para macular a imagem de Rafael Cita e beneficiar o candidato que apoiam,
configurando propaganda negativa irregular). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
(RECORRIDO)
MATEUS PADOVAN SIVIERO (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS (RECORRIDO)
MATEUS PADOVAN SIVIERO (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807511
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807511 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.797

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600480-47.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS
ADVOGADO: MATEUS PADOVAN SIVIERO - OAB/PR121263
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRIDO: JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: MATEUS PADOVAN SIVIERO - OAB/PR121263
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 27, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU DIVULGAÇÃO DE FATOS SABIDAMENTE
INVERÍDICOS. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.

Num. 44807511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto contra sentença que julgou improcedente
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA, ajuizada pela COLIGAÇÃO PRA
FRENTE ARAPONGAS em face de IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS e JOSE EDUARDO
FIALHO DO ESPIRITO SANTO, em razão de publicações em redes sociais consideradas ofensivas e
inverídicas.
2. A Recorrente alega que as publicações extrapolam os limites da crítica política, ofendendo a honra do
candidato e divulgando fatos sabidamente inverídicos, com o objetivo de manipular o eleitorado.
3. Os Recorridos, em contrarrazões, defendem que as publicações constituem exercício legítimo da
liberdade de expressão e crítica política, sem extrapolar os limites.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as publicações impugnadas extrapolaram os limites da
liberdade de expressão e da crítica política a ponto de configurar propaganda eleitoral negativa irregular, nos
termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, considerando a alegação de ofensa à honra e
divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manifestação de pessoas naturais na internet, em tom elogioso ou crítico, não é considerada propaganda
eleitoral desde que não ofenda a honra ou imagem e não divulgue fatos sabidamente inverídicos.
6. A primeira publicação, embora jocosa, representa uma interpretação do eleitor sobre o apoio do então
prefeito ao candidato, sendo uma associação comum no meio político.
7. A segunda publicação, embora possa sugerir o uso de recursos para eventos, não contém elementos
efetivamente ofensivos à honra do candidato e não veicula fatos sabidamente inverídicos, voltando-se mais
contra o então Prefeito Municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença de improcedência da representação mantida.
Tese de julgamento:
1. A livre manifestação do pensamento de eleitores na internet, em matéria político-eleitoral, goza de
proteção constitucional e legal, somente sendo passível de limitação quando comprovada a ofensa à honra
ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
2. A crítica política, ainda que contundente ou jocosa, não configura, por si só, propaganda eleitoral negativa
irregular, desde que não ultrapasse os limites da razoabilidade e não se baseie em informações
comprovadamente falsas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, 28, § 6º.

DECISÃO

Num. 44807511 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR PROPAGANDA NEGATIVA
ajuizada pela COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS, composta por PSD, Progressistas,
PSB, DC, Novo, PDT, Federação PSDB/Cidadania, Republicanos e União Brasil, representada
por SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, em face de IGOR HENRIQUE KRETSCHMER NONIS e JOSE
EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO, por suposta propaganda negativa irregular.
O juízo da 061ª zona eleitoral julgou improcedente a representação (id. 44026055).
A representante interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que as publicações contêm
ofensas e conteúdo sabidamente inverídico com o objetivo de manipular o eleitorado, tratando-se
de propaganda negativa irregular.
Contrarrazões pelos representados alegando, em síntese, que as publicações se limitaram ao
exercício da liberdade de expressão.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44078634).
Na sequência foi proferida decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da
perda superveniente do objeto.
Foi interposto agravo regimental, o qual provido a fim de viabilizar o julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
11/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 12/09/2024.
Intimado via mural eletrônico em 14/09/2024, a recorrida protocolou suas contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.

Num. 44807511 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A r. sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que o
conteúdo impugnado "não ultrapassa os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica
política", destacando que a Justiça Eleitoral deve atuar com a menor interferência possível no
debate democrático.
Em síntese, a Recorrente alega que: (i) os insultos direcionados ao candidato Rafael Cita
ultrapassam os limites da mera crítica política e têm o intuito de manipular o eleitorado a não
votar nele, em benefício do opositor Jair Milani; (ii) as publicações realizam afirmações que
"beiram a imputação de crimes ao candidato", mencionando o uso de recursos do município para
a realização de eventos como churrascos e shows, o que "não guarda qualquer relação com a
realidade" e imputa fatos difamatórios e sabidamente inverídicos (iii) A conduta ofende
diretamente a honra do candidato e não pode ser confundida com o exercício pleno da liberdade
de expressão
Nas contrarrazões, os recorridos defendem que: (i) As publicações constituem exercício legítimo
da liberdade de expressão e crítica política, sem extrapolar os limites; (ii) inexiste "pedido explícito
de não voto" ou "fatos sabidamente falsos". A crítica à influência do atual prefeito sobre Rafael
Cita é "baseada em fatos verdadeiros e de conhecimento público"; (iii) vídeos anexados aos autos
comprovariam a realização de "evento político com a distribuição de churrasco e cerveja" durante
a campanha de Rafael Cita, o que reforça a legitimidade das críticas.
A questão central a ser dirimida é se as publicações impugnadas extrapolaram os limites da
liberdade de expressão e da crítica política a ponto de configurar propaganda eleitoral negativa
irregular, nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que admite a limitação
quando houver "ofensa à honra ou a imagem" ou "divulgar fatos sabidamente inverídicos".
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo da mensagem inquinada publicada por Eduardo
Fialho:

Num. 44807511 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
A mesma publicação é imputada a Higor Isabela com a adição dos dizeres "desmama cita", bem
como uma segunda publicação:
Imperioso destacar que os representados são cidadãos eleitores não candidatos para os quais a
Constituição Federal e a norma específica estabelecem com maior dimensão a proteção à
liberdade de expressão, conforme se verifica da redação dos art. 27, § 1º e art. 28, § 6º da
Resolução TSE nº 23.610/19:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano

Num. 44807511 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são
regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 28 [...]
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação
ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste
artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Da concatenação dos dispositivos, evidencia-se que a manifestação de pessoas naturais no
ambiente da internet, em tom elogioso ou crítico, não é considerada propaganda eleitoral desde
que não ofenda a honra ou imagem e não divulgue fatos sabidamente inverídicos.
Com esse norte, voltando-se às publicações inquinadas não se reputa caracterizada a ilicitude.
Com relação à primeira, vislumbra-se uma interpretação jocosa exarada pelo eleitor a partir da
constatação de que o então prefeito Sérgio Onofre, tio de Rafael Cita, apareceu em diversas
propaganda ao lado do sobrinho para prestar seu apoio.
Embora a figura do fantoche sugira a manipulação pelo titereiro, a associação é comum no meio
político nas hipóteses em que um político mais experiente e com maior arcabouço político é
introduzido na propaganda eleitoral do candidato menos conhecido com o intuito de refletir maior
identificação e credibilidade ao apiado.
No próprio Município de Arapongas, o candidato da oposição, Jair Milani, divulgou algumas
propagandas ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e, da mesma forma, o emblemático caso da
candidatura de Fernando Haddad à presidência em 2018, associando seu nome ao do atual
Presidente Lula e recebendo críticas semelhantes às dos presentes autos por parte dos
opositores.
Na segunda publicação, sequer há referência ao candidato Rafael Cita, mas tão somente é
mencionada a "turma do 55". Embora não haja prova nos autos de que a agremiação ou o
candidato tenham patrocinado eventos com churrasco e bebidas, fato é que na contestação foram
anexados alguns 3 vídeos que retratam, ao menos, dois eventos nos quais há churrasco e bebida
sendo servidos, além de uma banda, e nos quais a maioria dos indivíduos estão utilizando botom
com o número 55, o que pode incutir no imaginário popular do eleitor a ideia de uso de recursos
para eventos e não para saúde ou alimentação.
Fato é que a crítica realizada ainda durante a campanha de Rafael Cita mais se voltaria contra o

Num. 44807511 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
então Prefeito Municipal Sérgio Onofre, que não é parte nos autos, do que propriamente ao
candidato, uma vez que aquele detinha o cargo maior no Executivo e que, portanto, tinha a
prerrogativa de direcionar os gastos públicos.
Assim, pelas razões expostos, não se verifica a presença de elementos efetivamente ofensivos à
honra do então candidato Rafael Cita e, menos ainda, a veiculação de fatos sabidamente
inverídicos, motivos pelos quais deve ser mantida a sentença de improcedência da
representação.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600480-47.2024.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR : DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados do RECORRENTE:
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRIDOS: IGOR HENRIQUE
KRETSCHMER NONIS, JOSE EDUARDO FIALHO DO ESPIRITO SANTO - Advogados
dos RECORRIDOS: MATEUS PADOVAN SIVIERO - PR121263, FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,

Num. 44807511 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032965300000043744496
Número do documento: 25120818032965300000043744496
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:43:20
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025